Tribunal: TJSP
Processo: 2193047-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Indeferimento do pedido de tutela de urgência cautelar. RECURSO PREJUDICADO: Após a interposição do agravo de instrumento, foi proferida sentença de extinção do processo. Perda superveniente do objeto do recurso.

RECURSO PREJUDICADO.